Tribunal: TJSP
Processo: 2035272-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035272-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Iepê, em que é agravante RAUL DAHAS DE
CARVALHO NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declarará, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.328
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2035272-26.2020.8.26.0000
Agravante: Raul Dahas de Carvalho Neto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Vandickson Soares Emídio
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO. LEILÃO. SUSPENSÃO. Execução por quantia certa
de multa ambiental. Em que pese o cumprimento da obrigação
de fazer ainda estar sendo apurado, não há óbice à realização
dos atos expropriatórios, cujo objetivo é o adimplemento de
outra obrigação, qual seja, pagar quantia certa . Decisão
mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de
instrumento extraído da Execução de Título Judicial no
1000538-64.2016.8.26.240, interposto contra a r. decisão de fls. 598/600,
proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Iepê, que indeferiu o
pedido de suspensão do leilão.
O particular interpôs o recurso sustentando, em
síntese, que o leilão lhe trará grandes prejuízos. Ademais, a execução já está
garantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A antecipação da tutela recursal foi deferida (fls.
35/36).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 51/53).
O
Ministério
Público
de
segunda
instância
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.56/59).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se na possibilidade de
suspensão de leilão para venda de bens, cujo objetivo é adimplir débito oriundo
de multa por descumprimento de obrigação de fazer.
Neste passo, pelos documentos juntados aos autos,
observou-se a que os embargos à execução não foram recebidos com efeito
suspensivo, o que houve na realidade foi a suspensão da execução da
obrigação de fazer, que não se confunde com a obrigação de pagar quantia
certa.
Assim, em respeito ao princípio da celeridade
processual, não se afigura razoável a suspensão dos atos expropriatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, em que pese haver controvérsia quanto
ao cumprimento adequado da obrigação de fazer, é certo é que a multa é
devida, visto que sua incidência ocorreu até a propositura da ação.
Por tais razões, a r. decisão deve ser mantida por
seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.132 /20
Agravo no 2035272-26.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Raul Dahas de Carvalho Neto
Agdo: Ministério Público
Origem: Iepê Proc. 1000538-64.2016 ou 677/2016
Juiz: Vandickson Soares Emídio
2o Juiz Voto vencido
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. fls. 598/600 da execução por quantia certa que deferiu o pedido de
alienação em leilão judicial eletrônico do imóvel penhorado, nomeado pelo
executado. O agravante sustenta que foi determinada a suspensão da
execução da obrigação de fazer, ajuizada com fundamento no mesmo TAC,
enquanto pendente de julgamento os embargos à execução; os embargos à
execução de pagar quantia certa também aguardam a realização de prova
pericial; ainda, há de haver observância do princípio da menor onerosidade
(art. 805 do CPC). Pede o provimento do recurso para que seja suspensa a
realização do leilão enquanto se aguarda o julgamento dos embargos à
execução.
A Câmara, por maioria de votos, negou provimento
ao recurso. Respeitosamente, exponho as razões de divergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
O agravante e o Ministério Público firmaram em
4-5-2011 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para adequação das
pendências de natureza ambiental relacionadas ao imóvel rural Fazenda das
Pedras, município de Iepê, matrícula no 12.745 do Registro de Imóveis de
Rancharia (fls. 166/169 da execução). Sob o fundamento do descumprimento
das obrigações assumidas, especificamente, aquelas relacionadas aos itens
3.1 (demarcação e instituição da área de Reserva Legal do imóvel) e 3.2, parte
final (recuperação e manutenção das APP), o 'parquet' ajuizou duas
execuções: (i) a execução de obrigação de fazer no
1000537-79.2016.8.26.0240, em relação à qual foram opostos os embargos à
execução no 1000263-81.2017.8.26.0240; e (ii) a execução da obrigação de
dar no 1000538-64.2016.8.26.0240, referente à execução da multa diária de
R$-100,00, tendo por termo inicial 27-10-2013, objetivando-se a execução do
valor de R$-116.147,83 (fls. 1/11 da execução), onde opostos os embargos à
execução de no 1000773-31.2016.8.26.0240 (consulta processual).
Citado na execução de obrigação de dar, o
executado indicou à penhora a unidade autônoma no 3-E-2, 3o andar, Edifício
Octávio de Moraes Dantas, Rua Cincinato Braga, no 59, Bela Vista, São Paulo,
matrícula no 153.925 do 4o Registro de Imóveis, avaliado em R$-440.000,00 e
opôs os embargos à execução no 1000773-31.2016.8.26.0240 (consulta
processual); em razão da concordância do Ministério Público, a penhora foi
deferida (fls. 459/464 e 477/478 da execução); o imóvel foi avaliado pelo
Oficial de Justiça em R$-480.000,00 (fls. 522 da execução). Em 9-12-2019 o
Ministério Público requereu a expropriação do bem por meio de leilão judicial,
estando o valor atualizado da execução em R$-126.862,84 (fls. 586/587 da
execução); o juiz deferiu o pedido de alienação em leilão judicial eletrônico (fls.
598/600 da execução). Contra a decisão, vem o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
O cumprimento do TAC (e sua extensão) está sendo
apurado detalhadamente nos embargos à execução de obrigação de fazer no
1000263-81.2017.8.26.0240, fato reconhecido pelo próprio Ministério
Público (fls. 526 da execução da obrigação de fazer, aqui fls. 12), com prova
pericial em curso, sendo o último ato dos autos a concessão pelo juiz do prazo
adicional de 60 dias à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
para a visita 'in loco' à propriedade dos autos (fls. 886 dos embargos à
execução da obrigação de fazer); o cumprimento do TAC também está sendo
verificado nos embargos à execução por quantia certa no
1000773-31.2016.8.26.0240, em que o último ato processual corresponde à
determinação de ofício à CBRN, solicitando encaminhamento do laudo pericial
requisitado em 11-11-2019 (fls. 917 dos embargos à execução de pagar
quantia certa); não se vê motivo para o prosseguimento da cobrança se ainda
incerta a extensão do descumprimento [o agravante defende o cumprimento
do TAC e a matéria é controvertida] e do valor a ser pago, se efetivamente
algum houver.
Ainda que não atribuído efeito suspensivo aos
embargos, temos considerado prematura a cobrança da multa antes de
definida a situação atual da obrigação de fazer (a parte mais relevante do
TAC); por tal motivo, deve o juiz evitar que o processamento simultâneo dos
dois embargos (dando preferência ao outro) venha conturbar o processamento
e a decisão final da obrigação de fazer. Não há razão para o prosseguimento
da execução de dar neste momento, principalmente pelo fato de que a
garantia oferecida afasta qualquer prejuízo ante a indisponibilidade do bem.
Como em casos anteriores, observo o mau hábito de o Ministério Público
propor a execução da multa antes de resolvida a obrigação de fazer (aqui,
duas
execuções
simultâneas
e
que
estão
discutindo justamente o
cumprimento ou não das obrigações). O juiz cuidará da reunião dos
processos, pois assemelhada a defesa e as provas, para evitar possível
contradição das decisões.
O voto é pelo provimento do agravo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspender o leilão judicial.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
13536734
5
8
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
137965A2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2035272-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.